Tribunal: TJES
Processo: 5012182-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012182-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMIL DOMINGOS FERNANDES

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUITAÇÃO DO PECÚLIO-RESGATE. MATÉRIA ANALISADA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. DUPLA REDUÇÃO INDEVIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DA CAIXA BENEFICENTE DESPROVIDOS. EMBARGOS DE AMIL DOMINGOS FERNANDES PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Amil Domingos Fernandes e Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES) contra acórdão que, ao julgar o Agravo de Instrumento, reformou parcialmente a decisão de primeiro grau para considerar quitada a obrigação de pagar o pecúlio-resgate e manteve a redução das astreintes. Amil Domingos Fernandes alega omissão quanto à nova redução das astreintes sem fundamentação adequada. A CBME-ES sustenta que houve omissão no reconhecimento do pagamento prévio do pecúlio-resgate, o que configuraria enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão na análise da nova redução das astreintes sem justificativa legal; (ii) se houve omissão ao não reconhecer o pagamento anterior do pecúlio-resgate pela CBME-ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nova redução das astreintes para R$ 5.000,00, determinada de ofício pelo magistrado de primeiro grau, sem justificativa idônea, contraria a jurisprudência consolidada do STJ (EAREsp 1.766.665-RS), que veda sucessivas reduções do valor da multa cominatória após sua modificação anterior. A preclusão pro judicato impede a modificação sucessiva sem novos fatos que a justifiquem.

As astreintes já haviam sido reduzidas para R$ 26.910,00 (15% do montante devido), e a segunda redução para R$ 5.000,00, sem novos elementos, configura afronta ao princípio da segurança jurídica e favorece a inadimplência.

A alegação da CBME-ES de que o pecúlio-resgate já havia sido quitado não prospera, uma vez que tal defesa deveria ter sido apresentada na fase de conhecimento. A coisa julgada formada impede a rediscussão dessa matéria na fase de execução, conforme o art. 508 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração da Caixa Beneficente dos Militares desprovidos. Embargos de Amil Domingos Fernandes providos, com efeitos infringentes, para anular a nova redução das astreintes e restabelecer o valor de R$ 26.910,00.

Tese de julgamento
:

A preclusão pro judicato impede a nova redução do valor das astreintes após modificação anterior, salvo se houver novos fatos aptos a justificar a revisão.

O reconhecimento de pagamento administrativo de pecúlio-resgate, não alegado na fase de conhecimento, está precluso pela coisa julgada e não pode ser rediscutido na fase de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 537, §1º, e 508.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.766.665-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5011123-42.2022.8.08.0000, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 12.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso aos embargos de declaração opostos pela Caixa Beneficente dos Militares e dar provimento aos embargos declaratórios de Amil Domingos Fernandes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
AMIL DOMINGOS FERNANDES
E
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME-ES
contra o v. acórdão de ID. 7262886, que à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada apenas no capítulo em que considerou quitada a obrigação de pagar o pecúlio-resgate, mantendo a redução das astreintes fixadas em primeiro grau.

Em suas razões recursais (ID. 7335837),
o
embargante
Amil Domingos Fernandes
alega, em síntese, que:
(i) houve omissão quanto à impossibilidade de nova redução das astreintes de ofício pelo juízo, sem fundamentação idônea; (ii) a decisão foi contraditória em relação à jurisprudência desta Egrégia 3ª Câmara Cível, que em outro processo idêntico decidiu de forma diversa; (iii) a redução da multa viola o artigo 537 do CPC, pois as astreintes são consideradas vencidas e, portanto, não podem ser alteradas.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja reformada a decisão para afastar a redução das astreintes e sanar as omissões e contradições apontadas.

Já
a embargante Caixa Beneficente dos Militares
, alega, em síntese, que (ID. 7335837):
(i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a prova de que o recorrido já havia recebido o pecúlio-resgate em 2006, o que implicaria enriquecimento sem causa caso houvesse novo pagamento; (ii) a matéria relativa ao enriquecimento sem causa é de ordem pública e, portanto, não se sujeita à preclusão, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, conforme jurisprudência do STJ.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar a omissão apontada e, sendo o caso, emprestar efeitos infringentes ao julgado, exonerando a embargante do pagamento em duplicidade do benefício.

O
recorrido Amil Domingos Fernandes apresentou c
ontrarrazões no evento ID. 8695275, nas quais
pugna pelo desprovimento do recurs
o
.

A recorrida, Caixa Beneficente dos Militares, não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso
e passo à análise das suas razões.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm como finalidade precípua a correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que possam macular o julgado. Não se prestam, contudo, à reavaliação do mérito da decisão ou à revisão de argumentos já amplamente examinados, salvo para fins de prequestionamento.

Extrai-se dos autos que

em

primeiro grau
foi
acolh
ida
em parte a impugnação oposta pela entidade executada, ora agravada, para determinar a devolução do valor de R$ 42,92 (quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), devidamente atualizado, descontado de maneira indevida entre os meses de fevereiro de 2014 e março de 2016, bem como declarar que a base de cálculo do “pecúlio-resgate” e seu consequente pagamento se deu consoante as normas de direito, tendo sido quitada a obrigação.

Na mesma oportunidade, o douto Juízo de origem ainda fixou o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de “astreintes” e, diante da sucumbência mínima da parte executada, condenou o exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com exigibilidade suspensa por força do benefício da justiça gratuita.

Com relação ao pecúlio-resgate, o
acórdão embargado foi exaustivo na análise das provas coligidas aos autos, especialmente
quanto a im
possibilidade de aplicação do
subsídio
em substituição ao soldo, dado que as contribuições à CBME-ES foram feitas com base no soldo, como se vê do trecho a seguir:

[...]
Ainda que a sentença referida não tivesse adquirido a qualidade de coisa julgada material acerca da base de cálculo do pecúlio-resgate devido ao agravante, não poderia ser aplicada o subsídio como base, pois, prevalece nessa Corte Estadual o entendimento de que não haveria razoabilidade em se determinar que o cálculo do benefício seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos
[...] Sendo assim, não assiste razão ao agravante quanto ao argumento de que a base de cálculo do pecúlio-resgate deveria ser o subsídio. De outro lado, a agravada argumenta em sua impugnação ao comprimento de sentença, que já teria pagado o pecúlio-resgate em 2009. Ocorre que a mencionada causa extintiva da obrigação, qual seja, o pagamento, deveria ter sido alegada e provada na fase de conhecimento. Com a superveniência da coisa julgada no sentido de existir a obrigação de pagar o benefício, sobreveio a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista pelo art. 508 do CPC/15 e segundo a qual consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Assim, há que se reconhecer que se operou a coisa julgada da base de cálculo do pecúlio-resgate, determinando a sentença, expressamente, sua incidência sobre o valor do soldo.

Dito isso, observa-se que o acórdão analisou a ausência de violação
à
coisa julgada
, uma vez que o juízo de primeiro grau apenas considerou os pagamentos administrativos realizados pela recorrida, sem alterar o mérito já decidido na sentença.

Em suma, as alegações trazidas
pela
Caixa Beneficente dos Militares
não revelam qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas sim configuram uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração.

Em relação a
alegação de
omissão n
o acórdão
quanto ao
não enfrentamento
d
a nova redução indevida da multa diária
(
astreintes
)
,
observo razão ao recorrente. Quanto a esse ponto, o
juízo de origem, apreciando a questão, assim decidiu:

“
[...
] Por fim, deve ser abordado neste instante questão atinente às
astreintes fixadas nos autos. O Requerente/Exequente peticiona apontando que o valor devido,
"no que tange ao valor devido a título de multa diária, considerando que esse d. Juízo reduziu para o patamar de 15% do montante devido, respeitado o limite mínimo de R$10.000,00, temos que o quantum efetivamente devido, em conformidade com o decidido, é de R$26.910,00 (15% X R$179.400,00)"
. Ainda que os valores tenham sido fixados em sentença, é pacífico o entendimento na jurisprudência pátria, mormente no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, da modificação de quantia estabelecida a título de astreintes, especificamente em causas envolvendo a Caixa Beneficente.
[...] Vislumbro que
o montante final da multa cominatória fixada nestes autos ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que resta patente o total desequilíbrio entre o valor final da multa e o descumprimento por parte da executada.
Ademais, o descumprimento da executada gerou efeitos mínimos para o exequente, mormente por ser ínfimo o valor dos descontos mensais. [...] Não há outra conclusão senão a de que o montante da multa alcançado no presente caso demonstra evidente enriquecimento ilícito, que não pode ser ratificado por este juízo, mormente para que o Judiciário não seja utilizado como via anômala para aquisição de patrimônio proveniente do acaso. [...] Desta forma,
a fim de atender à sua finalidade de cumprimento da
decisão judicial - o que efetivamente ocorreu, entendo como razoável e proporcional fixar o valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreinte a serem pagos pela Caixa Beneficiente

[...]”
(ID n. 3902188).

O
acórdão vergastado,
seguindo o entendimento
do
c.

STJ
que
permite a revisão do valor fixado a título de multa cominatória quando este se mostra desproporcional, mesmo após o trânsito em julgado, para evitar o enriquecimento ilícito da parte exequente,
manteve a redução das astreintes fixadas
.

P
osteriormente ao julgamento do apelo por esta egrégia 3ª Câmara cível,
ocorrido em 09/02/2024,
o c. STJ, ao julgar o
EAREsp 1.766.665-RS
, sob a Rel. para acórdão do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em
0
3/
0
4/2024, definiu que
“Incide a preclusão consumativa sobre o montante acumulado da multa cominatória, de forma que, já tendo havido modificação, não é possível nova alteração, preservando-se as situações já consolidadas”.

Dessa forma,
prevaleceu o entendimento de
que,
apesar de ser possível alterar ou excluir
a multa
a qualquer momento
,
uma vez reduzido o valor, não serão lícitas novas revisões
,
sob pena de estimular e premiar a renitência do inadimplente sem justa causa. Em outras palavras,
restou decidido
que
é possível modificar a decisão que comina a multa, mas não é lícito modificar o que já foi anteriormente modificado.

No presente caso, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, por meio da decisão de fls. 271/274, proferida no cumprimento de sentença, reduziu o valor da multa cominatória para 15% do montante devido (15% de R$ 179.400,00), ou seja, R$ 26.910,00.

A Caixa Beneficente, ora embargada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi julgada parcialmente procedente pela sentença de fls. 389/392, impondo, de ofício, uma segunda redução do valor das astreintes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este é o ponto objeto do presente recurso.

Ao analisar os autos, verifica-se que o embargante tem razão em sua irresignação, pois o voto condutor não abordou a questão da segunda redução da multa diária realizada pelo d. magistrado de origem, sem a devida demonstração de justa causa. E, conforme o entendimento recente do STJ acima colacionado, tal redução não pode ser realizada duplamente.

Nesse mesmo sentido ess
e
egrégi
o TJES já se manifestou
:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANEADA. MULTA DIÁRIA. NOVA REDUÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS APTO A JUSTIFICAR A REVISÃO. DA ASTREINTES. APLICADOS EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ANULADA EM PARTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A despeito da disposição do §1 do art. 537 do CPC estabelecer que “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que” [...] “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”, não significa dizer que a multa pode ser continuamente e indefinidamente revisada, notadamente sem fato novo que a justifique; 2.
A segunda decisão do magistrado, por sua vez, procedeu outra redução da multa, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reiterando os fundamentos da primeira decisão, sem qualquer indicação novo elemento apto a justificar a alteração do valor, devendo ser anulada neste ponto; 3. Efeitos infringentes. Embargos acolhidos.
(TJES - 1ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5011123-42.2022.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões - Julgado em: 12/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAIXA BENEFICENTE MILITARES. PECÚLIO RESGATE. BASE CÁLCULO. SOLDO. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
III - O fato de a sentença exequente ter condenado a aqui Agravada ao pagamento do “pecúlio resgate”, ao entender presentes seus requisitos legais, não veda que já na execução do julgado, uma vez demonstrada a quitação do valor respectivo ainda em sede administrativa, reste consagrado o cumprimento da obrigação, tema suscitado em defesa e não tangenciado na sentença. IV -
Embora não haja óbice à minoração das astreintes de ofício ou a requerimento da parte, quando se tornar excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, impõe a preservação da essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, em especial seu trato coercitivo.
V -
Considerado a recalcitrância de 2100 dias no cumprimento da ordem judicial a minoração desarrazoada das astreintes, apenas considerando seu montante global, merece reforma.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004495-37.2022.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Com base nas premissas expostas, a decisão recorrida deve ser reformada para que seja mantido o valor consolidado da multa fixado na primeira redução, às fls. 271/274, no montante de R$ 26.910,00.

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pel
os
embargante
s
nos presentes
aclaratórios.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração
opostos pela Caixa Beneficente dos Militares e
DOU PROVIMENTO
aos embargos declaratórios de Amil Domingos Fernandes para,
sanando a omissão suscitada e, aplicando efeitos infringentes, reformar a decisão recorrida, para que seja
mantido o valor consolidado da multa fixado na primeira redução, às fls. 271/274, no montante de R$ 26.910,00.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pela Caixa Beneficente dos Militares e
DAR PROVIMENTO
aos embargos declaratórios de Amil Domingos Fernandes para, sanando a omissão suscitada e, aplicando efeitos infringentes, reformar a decisão recorrida, para que seja mantido o valor consolidado da multa fixado na primeira redução, às fls. 271/274, no montante de R$ 26.910,00.